Tribunal: CARF
Processo: 10925.720286/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720286/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
MERCADO DANI LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-39.728, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em decorrência da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720286/2013-06
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720286/2013-06

A Recorrente foi excluída do regime das microempresas, com efeito retroativo a
01/09/2011, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (Auto de Infração de Termo de Apreensão constam às e-fls. 03-09,) nos termos do
nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o 75, de 06 de agosto de 2014, a
seguir reproduzido:

Contra a exclusão foi apresentada manifestação de inconformidade na qual foram
contestados o efeito retroativo e a excessiva demora na expedição do ato.
Por sua vez, A DRJ/CGE negou provimento à manifestação de inconformidade,
cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720286/2013-06

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DE
EXCLUSÃO.
CONTRABANDO/DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho constitui
motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional, nos termos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, com a decisão da DRJ a Recorrente interpôs recurso, e em breve
arrazoado, alegou nunca ter vendido cigarros estrangeiros e que os cigarros encontrados pela
Fiscalização foram em pequena monta e se destinavam apenas a consumo próprio e da família.
Argumentou, ainda que mesmo não cometendo o ato ilícito, pagou a multa no
valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) em 09/10/2014 e que não concorda com a
exclusão do simples nacional. Por fim, aduz que a exclusão do Simples Nacional injusta e
inviabilizará a continuidade da a empresa é familiar e idônea, a qual depende da venda de
bebidas e lanches do bar para o sustento dos sócios e seus familiares.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de representação para exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que pese a
mercadoria (cigarros) ter sido apreendida dentro de seu estabelecimento comercial, não era de
para sua comercialização, mas sim apenas a consumo próprio e da família.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720286/2013-06

Incialmente, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e favorecido
pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às
microempresas e às empresas de pequeno porte.
Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais.
A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720286/2013-06

Especificamente no caso sob análise, ao contrário do afirmado pela Recorrente, a
alegação de que os cigarros se destinavam a consumo próprio não se sustenta, pois é desmentida
pela quantidade apreendida (260 maços), que claramente revela destinação comercial. Ademais,
como descrito no auto de infração (e-fls. 03-09), os produtos foram apreendidos no interior do
estabelecimento comercial, onde estavam expostos à comercialização.
Ora, comercializar é colocar algo no comércio, oferecer um produto à venda. A
presença dos maços de cigarros em um varejista caracterizado como minimercado, mercearia ou
armazém corresponde, de forma óbvia, à sua oferta no comércio. Pressupor o contrário, é ilógico
e insuficiente para afastar a capitulação legal que fundamentou a exclusão.
Outrossim, no caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem
jurídico tutelado é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde
pública. Por esta razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no
contrabando de cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de
tributos, mas à expressividade do potencial lesivo causado 2.
Ademais, o pagamento da multa, conforme aduzido pela Recorrente e a alegação
de boa-fé por não ter causado qualquer prejuízo ao Erário, não têm qualquer influência no
presente caso, uma vez que "a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato", nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Está claro, pois, que o conjunto probatório produzido nos autos corroboram para
confirmar a conduta da Recorrente de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, quais sejam, cigarros de procedência estrangeira, implicando a manutenção de sua
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no
123/2006.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.338 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720286/2013-06

Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital